Tribunal: TJSP
Processo: 1040855-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. URV. Retorno dos autos do STJ para, em novo julgamento, aferir se o Estado cumpriu o disposto na Lei n. 8.880/1994 e demais providências, conforme julgamento proferido no RE 561.836/RN. Servidores inativos da Secretaria de Segurança Pública. Proventos recebidos no 5o dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Procedimento de conversão do cruzeiro real em URV que, nesse caso, deve

Ementa:
APELAÇÃO. URV. Retorno dos autos do STJ para, em novo julgamento, aferir se o Estado cumpriu o disposto na Lei n. 8.880/1994 e demais providências, conforme julgamento proferido no RE 561.836/RN. Servidores inativos da Secretaria de Segurança Pública. Proventos recebidos no 5o dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Procedimento de conversão do cruzeiro real em URV que, nesse caso, deve obedecer a regra do artigo 22 (e não do artigo 25) da Lei Federal n. 8.880/1994. Estado que, no presente caso, agiu corretamente, dividindo os valores nominais dos vencimentos dos servidores, vigentes nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais equivalente em URV do último dia desses meses, com posterior apuração da média aritmética. Inexistência de violação à legislação federal. Na verdade, somente os servidores cujos vencimentos eram pagos no próprio mês de trabalho, e antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n. 8.880/94 (adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994), conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13/05/2009. Já os servidores que recebiam seus vencimentos ou proventos no mês subsequente, porém com base na URV do último dia do mês, ainda que o pagamento tenha ocorrido no 4o ou 5o dia útil subsequente, como é o caso dos autores, não sofreram qualquer prejuízo pela aplicação do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994. Precedentes. Ação julgada improcedente.